Tribunal: STF
Processo: RE 1594439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 14, fls. 8-9):
“AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE. VERBA HONORÁRIA. 
1. O Supremo Tribunal Federal assentou, quando da apreciação do recurso extraordinário n° 566.622. a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei n° 8.2 1 2/91, firmando a seguinte tese em sede de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos e,n lei complementar" (Tema 32,). 
2. Em consequência, inconstitucional o artigo 55 da Lei n° 8.212/91. por exorbitar do núcleo do artigo 14 do CTN, já que não versa regras meramente procedimentais para o funcionamento das instituições, mas antes impõe formalidades que se constituem genuínos condicionantes limitadores prévios, verdadeiros requisitos constitutivos do direito à imunidade, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 70 da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 
3. In casu, a embargante atende aos requisitos para ver reconhecida sua imunidade.
4. Como o pedido da inicial se refere somente à quota patronal, conforme consignado pelo Juiz, o feito deveria ser julgado totalmente procedente. Assim, deve somente a União ser condenada em verba honorária fixada em RS 10.000,00. 
5. DESPROVIMENTO ao reexame necessário e à apelação da União e PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora somente para fixar a condenação da União em verba honorária.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação ao art. 195, §7º, da CF/1988.
Assevera que “o requisito da certificação para gozo da imunidade tributária do art. 195, §70, da CF/88, decorre de expressa previsão legal, a teor, respectivamente, dos art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991. Afastar a sua incidência também importa, decerto, em declaração de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário, em nítida afronta à Súmula Vinculante n° 10 do STF, ensejando a interposição de recurso extraordinário em momento posterior.” (Doc. 19, fl. 18). 
Sustenta que “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. Assim, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 70, da CF” (Doc. 19, fl. 19).
Na origem (Doc. 21), determinou-se a devolução dos autos à turma julgadora para observância do RE 566.622-RG (Tema 32). Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa (Doc. 23, fl. 11):

E M E N T A JUÍZO DE RETRAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. 
1. Retornaram os autos da Vice-Presidência para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação. O acórdão havia se baseado na premissa de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, mantendo a sentença de procedência pelo cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 2. O artigo 195, § 7º, da Constituição da República foi validamente disciplinado, no âmbito infraconstitucional, pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências procedimentais para o gozo da "isenção" (imunidade) das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio, conforme decidido pelo STF. 3. A autora, em sua inicial, pleiteou o reconhecimento de sua imunidade desde a data de sua criação, ocorrida em 03/11/2009. Conforme consta às fls. 601/602 dos autos físicos, a autora teve deferido em 05/11/2014 seu pedido de certificação de entidade beneficente formulado em 21/11/2011. 4. Quanto ao caráter declaratório da certificação, cito o RE 115510: CERTIFICADO DE FILANTROPIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA PATRONAL. A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE FILANTROPIA TEM CARÁTER DECLARATORIO E COMO TAL GERA EFEITOS EX-TUNC. SE A ENTIDADE REQUEREU O CERTIFICADO ANTES DA DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ARQUIVOU OS PROCESSOS RESPECTIVOS, MAS VEIO TE-LO DEFERIDO ANOS DEPOIS, QUANDO REVOGADA A MEDIDA, O SEU DIREITO AS VANTAGENS CONFERIDAS PELA LEI RETROTRAEM A DATA DO REQUERIMENTO, INCLUSIVE O DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 5. Desse modo, cumpridos os requisitos exigidos pela legislação complementar e ordinária, de se declarar a imunidade tributária da autora a partir de 21/11/2011, enquanto cumpridos os referidos requisitos legais. 6. No mais, mantido o acórdão anterior nos termos do voto então prolatado, exceto quanto à verba honorária. 7. Ante todo o exposto, realizo juízo parcialmente positivo de retratação para adequar o julgado ao entendimento do STF, passando o dispositivo a ter a seguinte redação: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para que a declaração de imunidade tributária da autora tenha como termo inicial a data de 21/11/2011; NEGO PROVIMENTO à apelação da União; e NEGO PROVIMENTO à apelação da autora. Tendo em vista a sucumbência recíproca, fixo a condenação da autora em verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil Reais) e fixo a condenação da União em verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil Reais).

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).
Em seguida, a UNIÃO interpôs novo RE (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação ao art. 195, §7º, da CF/1988, sustentando a necessidade de retratação ao Tema 32 (RE 566.922-RG).
Para tanto, alega que “A criação de autarquia, fundação pública ou consórcio público para a prestação de serviços de saúde e/ou educação, em substituição à secretaria de Saúde e/ou de Educação municipal, revela eminente planejamento tributário abusivo. (...) Condutas dessa natureza, com fim exclusivamente fiscal, sem qualquer outra finalidade ou motivo, maculam o ato de criação dessas pessoas jurídicas de direito público e impedem o “direito” à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/1988” (Doc. 29, fl. 14). 
Sustenta que “na hipótese de se conceder a autarquias e/ou fundações uma imunidade que a Constituição não previu, e a quem a lei regulamentadora proibiu, o Poder Judiciário estará agindo como legislador positivo, infringindo de forma direta o art. 195, § 5º, da CRFB/1988.” (Doc. 29, fl. 16).
Em exame de admissibilidade, o juízo local julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto pela UNIÃO contra o acórdão original, em função do juízo de retratação exercido; e, no mais, o segundo RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 3-9):

“Ab initio, demonstra-se o cabimento do presente recurso, uma vez que se refere à questão constitucional que oferece repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, ipsis verbis:
(...)
Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social, visto que a discussão acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as referidas verbas afeta diretamente o orçamento da União, que restará inevitavelmente comprometido com a manutenção da r. decisão recorrida, porquanto a matéria vem sendo discutida em inúmeros processos, com o conseqüente efeito multiplicador. 
Confira-se, a respeito, as considerações do Prof. Candido Rangel Dinamarco: 
(...)
Sendo assim, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais. 
À evidência, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso, para o fim de ser reformada a r. decisão hostilizada. 
Ademais, esse E. Tribunal já reconheceu a repercussão no RE 566.662/RS, o qual foi objeto de análise desse Supremo, discutindo-se a abrangência do art. 55, da Lei 8.212/91 em razão do disposto no art. 195, § 7º, da CF/88. 
Indiscutível, portanto, a repercussão geral dos temas aventados no presente recurso. ”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que a parte autora faz jus à imunidade às contribuições sociais previdenciárias patronais, prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, por entender atendidos os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei nº 8.212/1991, à luz do cumprimento das exigências materiais do art. 14 do CTN, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 23, fls. 5–8):

“A entidade autora, instituída pelo Município de Coxim/MS, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, criada pela Lei Municipal 101, de 26/08/2009 e regulamentada pela Lei Complementar 1.435/2009, tem por finalidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado, organizar e desempenhar as ações e serviços de assistência hospitalar podendo desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e tecnológica na área de saúde. 
O estatuto juntado às fis. 11 e seguintes demonstra o preenchimento dos requisitos ínsitos à imunidade previstos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN (1- 'não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título"; II - "aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais): (...)
Além disso, extrai-se da leitura desses dispositivos que os serviços e atividades desenvolvidos pela entidade amoldam-se perfeitamente aos objetivos a que se propôs dedicar-se em prol da sociedade, restando igualmente atendido o requisito posto no § 2°, do art. 14, do CTN ("Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos"). 
Quanto ao preenchimento do inciso III, do artigo 14, do CTN, que exige a manutenção de "escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão", tenho igualmente como preenchido esse requisito. (...)
Assim, em suma, o artigo 195, § 7º, da Constituição da República foi validamente disciplinado, no âmbito infraconstitucional, pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências procedimentais para o gozo da "isenção" (imunidade) das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio. 
A autora, em sua inicial, pleiteou o reconhecimento de sua imunidade desde a data de sua criação, ocorrida em 03/11/2009. 
Conforme consta às fls. 601/602 dos autos físicos, a autora teve deferido em 05/11/2014 seu pedido de certificação de entidade beneficente formulado em 21/11/2011. (...)
Neste sentido também a Súmula 612 do STJ: “O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.” (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018) 
Desse modo, cumpridos os requisitos exigidos pela legislação complementar e ordinária, de se declarar a imunidade tributária da autora a partir de 21/11/2011, enquanto cumpridos os referidos requisitos legais.”

Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que, nas razões do RE, a UNIÃO sustenta que “claramente se vê que o centro da controvérsia reside em saber se presentes as condições para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal.” (Doc. 29, fl. 5). Entretanto, o Tribunal de origem consignou expressamente que a parte recorrida teve “cumpridos os requisitos exigidos pela legislação complementar e ordinária, de se declarar a imunidade tributária”.
Neste ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM FACE DA PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1539537 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 8/10/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia versava sobre matéria infraconstitucional, aplicando-se a Súmula 279 do STF. Alegação de erro material quanto à identificação do recurso analisado e de violação da jurisprudência consolidada da Corte quanto à exigência do CEBAS para o gozo de imunidade tributária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco material na decisão agravada ao considerar como objeto do recurso extraordinário o apelo interposto pela parte contribuinte, e não o da Fazenda Nacional; e (ii) saber se o acórdão do TRF da 5ª Região contrariou entendimento do STF ao afastar a exigência de certificação da entidade beneficente como condição para usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento de omissão na decisão agravada quanto à apreciação específica do recurso interposto pela Fazenda Nacional, mas entendimento pela manutenção da decisão, diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido. 4. A controvérsia envolve a revaloração do conjunto fáticoprobatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 5. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, nem afastou a possibilidade de regulação legal da certificação, tendo apenas reconhecido, com base nos autos, o cumprimento dos requisitos para a imunidade. 6. Divergência com a jurisprudência do STF não verificada, à luz da moldura fática firmada pela instância ordinária. Precedentes reafirmando o entendimento de que a discussão sobre requisitos para imunidade tributária de entidade beneficente é de índole infraconstitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1526404/CE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 28/8/2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.157.125-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno Dje de  3/12/2018)

Adite-se que o Plenário do STF, ao analisar o RE 642.442-RG, Rel. CEZAR PELUSO, Tema 459, declarou a inexistência de repercussão geral em relação aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. O julgado recebeu a seguinte ementa: 

“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 

Por fim, em recente julgamento iniciado na Primeira Turma em 19/5/2026 (RE 1548661 AgR-ED-ED), sustentei que, no precedente do RE 997592 AgR (Rel. Min LUIZ FUX, Relator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ de 9/5/2022), em que figurava como recorrente a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, a Primeira Turma desta CORTE entendeu que “a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado”. Segue a ementa desse julgado:

“Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.
(RE 997592 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-05-2022)”

Efetivamente, o § 7º do art. 195 da Constituição assegura imunidade da contribuição para a seguridade social para quaisquer entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, independentemente de sua natureza pública ou privada, em razão de sua própria natureza assistencial.
A Constituição Federal assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:         (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
(...)
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Apesar de o constituinte ter adotado a expressão “são isentas”, trata-se de nítida hipótese de imunidade tributária (ICHIHARA, Yoshiaki. Imunidades tributárias. São Paulo, Atlas: 2000. p. 364).
A imunidade tributária conferida às entidades beneficentes de assistência social tem fundamento na ausência de manifestação de riqueza emanada pelo sujeito, ou seja, a falta de capacidade contributiva à luz da função social desempenhada, uma vez que os recursos de tais entidades são integralmente destinados à consecução de seus fins institucionais.
No ponto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou no julgamento do Tema 432 da repercussão geral que “A ratio da supressão da competência tributária funda-se na ausência de capacidade contributiva ou na aplicação do princípio da solidariedade de forma inversa, vale dizer: a ausência de tributação das contribuições sociais decorre da colaboração que estas entidades prestam ao Estado” (RE 636.941, Rel. Min. LUIZ FUX, Dj 13/2/2014).
Em uma perspectiva teleológica da imunidade constitucional, constata-se que essa limitação encontra fundamento na finalidade constitucionalmente relevante da atividade desempenhada, voltada à realização de objetivos constitucionais de destacada relevância, tais como a proteção social, a efetivação de direitos fundamentais e a promoção do bem-estar coletivo. 
Sobre o tema, confira-se:

“A imunidade não é, portanto, um favor fiscal, nem um privilégio, mas forma de garantir a consecução das finalidades adotadas pela Constituição. A imunidade é instituída em benefício da sociedade, sendo uma forma de buscar a implementação dos fins do Estado e da sociedade – pluralismo político, concretização de direitos fundamentais, fins sociais, manutenção da estrutura federativa.” (GOULART, Karine Borges. Entidades beneficentes e contribuições sociais. Curitiba: Juruá, 2005. p. 55).

Sob essa ótica, a imunidade representa verdadeiro instrumento de concretização e viabilização financeira de políticas públicas constitucionalmente asseguradas, maximizando os recursos disponíveis para a realização de direitos fundamentais. Por essa razão, o afastamento da imunidade implica oneração financeira da própria execução de programas, projetos e ações voltadas à efetivação de direitos assegurados pela Carta Magna, suprimindo os recursos que deveriam ser destinados à proteção desses valores constitucionais.
Desse modo, a interpretação restritiva da norma constitucional, excluindo de sua incidência as fundações públicas, não encontra respaldo nos fundamentos que levaram o constituinte a editá-la, em especial porque a imunidade não protege a entidade em si, mas a função social que ela desempenha, de modo que a análise de sua aplicação deve ser feita a partir do conteúdo material da atuação institucional.
Se o próprio legislador constituinte originário não restringiu a incidência da imunidade ora em debate unicamente às entidades beneficentes de assistência social de natureza exclusivamente privada, não vislumbro razões para que esta SUPREMA CORTE interprete o referido dispositivo restritivamente, de forma a excluir as fundações públicas. 
Embora a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 efetivamente busque alcançar especialmente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado, incentivando a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, esse fato, por si só, não é suficiente para excluir as fundações públicas, sejam elas de direito público ou privado, da referida imunidade.
Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos, não há fundamento constitucional apto a negar a imunidade tributária, independentemente da natureza jurídica (pública ou privada) da entidade, o que constitui elemento acidental diante da substância da atuação institucional.
Seria logicamente incoerente admitir que entidades privadas sejam imunes porque colaboram com o Estado em sua atividade fim e, ao mesmo tempo, negar essa imunidade a uma entidade estatal que realiza diretamente a mesma atividade assistencial, criando discriminação negativa em desfavor do ente público que subverte o próprio fundamento da imunidade, em violação à racionalidade do sistema constitucional.
Há também uma ofensa direta aos princípios da isonomia e da neutralidade, ao conferir tratamento distinto entre entidades que se encontram sob situações equivalentes, a partir de diferenciação em função da natureza pública da entidade que não se mostra razoável e não guarda relação lógica com a finalidade da norma imunizante, além de criar desvantagem artificial que desestimula a atuação direta do próprio Estado no desempenho de atividades assistenciais.
Portanto, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição, verifica-se que não há fundamento jurídico consistente para excluir as fundações públicas da imunidade do art. 195, §7º, da CF/88, desde que preenchidos os requisitos fixados.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente